Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734726-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES BRAGA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, JOSE AIRES MENDES NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Defiro o pedido de sustentação oral, formulado na petição de id. 79293707. Adote a secretaria as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator